Tribunal: STF
Processo: RE 77682
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
- Abono de permanência. Reajustamentos. Seguem os mesmos critérios das variações do salário mínimo, após o adventos do Decreto-Lei n. 66/66, máxime quando já em vigor os Decretos-Leis ns. 710 e 795, os quais, vigentes à época do ajuizamento do mandado de segurança, arrebataram quaisquer imprecisões.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.